Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Em matéria recursal impera o princípio tantum devolutum quantum appellatum, o qual restringe a atuação do Tribunal aos fundamentos da sentença e das questões efetivamente impugnadas no apelo. Portanto, apenas as matérias efetivamente impugnadas poderão ser objeto de revisão pelo Tribunal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.